Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-86.2021.8.11.0030
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000439-86.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LOPES DE SOUZA - CPF: 063.203.141-76 (APELADO), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS - CPF: 041.011.291-77 (APELADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA - CPF: 047.077.491-60 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), LUANN FELIPP SOUZA - CPF: 055.349.041-94 (APELADO), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS - CPF: 133.826.186-05 (APELADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (APELADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), SHEILA RODRIGUES DE LARA - CPF: 056.332.391-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
ABSOLVIÇÃO
.
INCO
NFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO.

SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DE UM DOS APELADOS. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. APLICAÇÃO DO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ESSE
APELADO
PREJUDICADO. 2.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
DOS APELADOS PELO CRIME
IMPUTADO NA DENÚNCIA
.
INACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AUSÊNCIA DE
ELE
MENTOS COMPROBATÓRIOS ACERCA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. S
ENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA
.
RECURSO D
ESPROVIDO.

1. Com a notícia da superveniência da morte de um dos apelados, é imperiosa a declaração da extinção da sua punibilidade, com fulcro nos art. 107, I, do Código Penal, reconhecendo-se, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do
seu
recurso
.

2.
A manute
nção da sentença absolutória do
s
apelado
s
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
da existência da associação
entre eles
de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática
indeterminada
de crimes, conforme
narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado
aos cinco o
disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
-
MT, nos autos da A
ção
P
enal n.
1000439-86.2021.8.11.0030
,
absolve
ndo

Bruno Lopes de Souza
, vulgo “Bruno da Coqueiral”,
Eduardo Henrique Martins dos Anjos
,
apelidado de
“Gauchinho o
u
Kamikase
”,
Kaio Alexandre Souza Fontoura da Silva
,

Luann

Felipp
Souza
,
Mateus Lousada Batalha dos Santos, Pedro Henrique de Oliveira
,
cujo apelido é
“Cabelo” e
Sheila Rodrigues de Lara

da imputação do crime
de associação criminosa armada, capitulada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
178322508
, requer a condenação
do
s
apelado
s
, pela prática do crime narrado na denúncia, por entender que existem nestes autos provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Os
apelado
s
, nas contrarrazões
vistas
no
s

ID
s

178322553,

178322555,
178322564, 178322585, 211294699
,
postula
m
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
183603660
,
opinou pelo
des
provimento do
recurso
ministerial, destacando que “
o título absolutório impugnado pelo órgão acusatório albergou a tese da dúvida da prova produzida, pois, as vítimas dos crimes patrimoniais acima mencionadas, ao serem ouvidas, não trouxeram de forma clara a participação dos réus no crime associativo em liça
.”

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Extinção da punibilidade
de
Eduardo Henrique Martins dos Anjos
em decorrência de seu falecimento

Conforme se infere da declaração de óbito exteriorizada no ID
178322574
,
Eduardo Henrique Martins dos Anjos
faleceu em 1
7
de
novembro
de 2022, fato que esvazia o objeto deste recurso, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir
do Ministério Público
, uma vez que
, deve ser declarada
extinta a punibilidade estatal
desse apelado
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Nesse sentido, eis posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente
. 2. Recurso especial prejudicado.”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
17.2.2005, DJe14.3.2005).
Destacamos

Destarte, em que pesem as alegações apresentadas nas razões recursais
do Ministério Público
, na hipótese, a análise meritória deste recurso
em relação a Eduardo Henrique
encontra-se prejudicada em razão de fato superveniente, que implic
a
no reconhecimento da extinção da punibilidade
de referido apelado.

Diante disso,
declaro
extinta a punibilidade do apelado
Eduardo Henrique Martins dos Anjos
em relação ao delito de associa
ção criminosa armada, capitulado
no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, que lhe foi imputado na exordial acusatória, nos termos do art
. 107, I, do Código Penal, ficando prejudicada a análise
do mérito
dessa parte do
recurso de apelação
do

Ministério Público
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória

constante no
ID
178322240
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Entre os dias
16 de janeiro de 2021 a 10 de fevereiro de 2021
, no município de
Nobres-MT
, os denunciados
BRUNO LOPES DE SOUZA, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, LUANN FELIPP SOUZA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA e SHEILA RODRIGUES DE LARA

associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente
.

Conforme se constatou das inclusas cópias dos Inquéritos Policiais n. 15/2021, 22/2021 e 32/2021, que resultaram em ações penais, os denunciados, juntamente com o adolescente Thiago Henrique da Costa, se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos, em especial para a realização de roubos com emprego de arma de fogo, de defensivos agrícolas e veículos, na zona rural de Nobres-MT.

Na investigação, foram obtidos diálogos envolvendo os integrantes da associação sobre a atuação, relacionados à venda de defensivos, tendo o denunciado
KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA
revelado episódio de fuga empreendida após avistar viatura da Polícia Judiciária Civil. (Cf. fls. 293).

Em outra conversa,
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
e
LUANN FELIPP SOUZA
trataram sobre arma de fogo e produtos roubados, revelando que “entre os beneficiados (integrantes)” também se encontravam a denunciada
SHEILA RODRIGUES DE LARA
e
BRUNO LOPES DE SOUZA
. (Cf. Relatório Policial – fls. 354/356)

Ademais, pode-se depreender que o denunciado
MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS
possuía, em seu aplicativo de WhatsApp, imagens de armas de fogo e extrato de consulta dos veículos roubados, pertencentes às vítimas dos aludidos delitos (Cf. Relatório Policial - fls. 357/361 e que o denunciado
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
era o responsável por comercializar os produtos subtraídos (fls. 447/453).

Por fim, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS
foram apreendidas porção de maconha, armas de fogo e munições e realizado exame pericial, a arma de fogo apresentou funcionamento normal de seus mecanismos e se mostrou capaz de realizar disparos. (Cf. Laudo Pericial n. 2.3.2021.43161-01 e Laudo Pericial n. 3.14.2021.73619-01 - Autos PJE n. 1000204-22.2021.8.11.0030).

[...]
.

Destaques no original

Na hipótese, vê-se
que o pleito condenatório deduzido pelo
Ministério Público
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por não confirmar a
versão narrada na denúncia em relação
aos
fato
s sob apuração
, motivo pelo qual o édito absolutório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a condenação dos
apela
dos
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses da acusação foram rechaçadas de maneira adequada em relação a referida infração penal, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
Ministério Público
não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença absolutória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

Como se sabe
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do
s
apelado
s
para a prática do crime em apuração.

Na parte em que interessa, e
is os fundamentos
a
presentados pelo sentenciante
para absolver os apelados da imputação formulada na exordial acusatória
:

[...] Por outro lado, a autoria em relação aos corréus BRUNO LOPES DE SOUZA, vulgo “BRUNO DA COQUEIRAL”, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, vulgo “GAUCHINHO ou KAMIKASE”, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, LUANN FELIPP SOUZA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo “CABELO” e SHEILA RODRIGUES DE LARA, NÃO está demonstrada adequadamente para permitir a condenação penal.

Em juízo a vítima PAULO MIGUEL ZAPELON afirmou que é proprietário da Fazenda São Cristóvão, e que no dia 10 de fevereiro de 2021 foi vítima de roubo, praticada por 5 (cinco) pessoas, todas encapuzadas, portando armas de fogo, e que no dia dos fatos, foram rendidos 7 (sete) homens, 1 (uma) mulher e 2 (duas) crianças.

Afirmou ainda que após isso chamou os Policiais, informando a forma da abordagem dos criminosos, bem como tomou conhecimento que algumas propriedades rurais próximas também foram vítimas de roubos, em datas próximas aos fatos ocorridos em sua propriedade, utilizando a mesma forma.

A vítima CLEONICE MONTANUCCI quando foi ouvida em juízo afirmou que foi vítima de roubo na propriedade onde reside com seus pais idosos, e que os assaltantes solicitaram dinheiro, joias, arma e defensivos agrícolas, afirmando que a estrutura física dos criminosos era semelhante, além de proferirem muitas gírias, típico de pessoas jovens.

Na mesma oportunidade afirmou que estavam com arma de fogo, e que após a ocorrência dos fatos, soube que outras propriedades rurais também tinham sido vítimas de assaltos semelhantes, inclusive envolvendo defensivos agrícolas.

Por fim, afirmou que o acusado Mateus Lousada Batalha dos Santos já frequentou sua propriedade, bem como tomou conhecimento que próximo à data dos fatos, estava trabalhando em uma propriedade vizinha, com a instalação de cercas, e que o biotipo de Mateus é semelhante ao dos integrantes do roubo.

A vítima FELIX ANTONIO SOUPINSKI foi ouvida em juízo e afirmou que é arrendatário da Fazenda Pé de Serra no Distrito de Bom
Jardim,e
que no mês de janeiro de 2021, foi vítima de roubo armado praticado por 3 (três) pessoas, além de outro carro que prestou apoio, e que os integrantes da associação portavam duas armas curtas e uma espingarda, além de trajarem camisas de manga longa, mascarás e bonés, além da estrutura física e palavreados indicarem se
tratarem
de pessoas com pouca idade.

Afirmou ainda que foram subtraídos de sua propriedade, defensivos agrícolas, bem como tomou conhecimento que outras propriedades rurais próximas também foram vítimas de roubos, todavia com a participação de mais integrantes.

Por fim, que no dia dos fatos estavam presentes na propriedade sua esposa gestante de 30 (trinta) semanas e seu sogro, ocasionando danos psicológicos e risco de aborto/parto prematuro.

O Investigador de Polícia BENEDITO RIBEIRO TAQUES, ao ser ouvido em juízo afirmou que foi realizado relatório, e que o grupo atuava tanto em Nobres, quanto em Rosário, que segundo informações, o grupo se localizava em Coqueiral e praticavam delitos nas fazendas da região, utilizando-se do mesmo modo operandi; que foi mencionado que um dos integrantes tirou a toca, sendo identificado como Mateus Lousada Batalha dos Santos, e que durante as investigações, ele desapareceu, afirmando que uma das informações que chegaram era de que uma das armas foi levada para a residência de um deles e já estava sendo comercializada, afirmando que após busca e apreensão na residência de Sheila, localizaram cobertores para ocultar a arma que estava sendo localizada; que mesmo não obtendo êxito na recuperação, tomaram conhecimento de que os acusados atuavam em conjunto, e que tem conhecimento que praticamente todos eles residem no distrito de Coqueiral. Afirmou que após denúncias anônimas e conversas entre os acusados, foi constatado o envolvimento da associação criminosa armada, e que através das informações obtidas nos aparelhos telefônicos apreendidos, foi possível constatar a participação de todos os envolvidos na negociação e comercialização das armas de fogo e defensivos agrícolas, além da participação de um menor de idade, que não foi possível realizar a apreensão; que todos os roubos ocorridos nos municípios de Nobres e Rosário Oeste, foram praticados com o mesmo modus operandi, com a utilização de armas de fogo, toucas, bonés e camisas e manga longa, além de serem praticados com poucos dias de diferença, e que todos os acusados atuavam em conjunto, para a prática de roubos de defensivos agrícolas e na venda de armas de fogo, e que com relação à participação de Mateus, confirmou que foi indicado como um dos integrantes da associação criminosa. Sobre a participação de Pedro, mencionou que foi mencionado em conversar entre Sheila e Bruno Lopes. Pedro possuía conhecimento sobre veneno e possuía apelido de Cabelo. Após a prisão da “quadrilha” não houve mais roubos na cidade com o mesmo modus operandi.

A testemunha KARINA ALIENE DA COSTA AGUIAR ao ser ouvida em juízo afirmou que não possui conhecimento acerca dos fatos envolvendo o acusado BRUNO LOPES DE SOUZA.

A testemunha RENATA TEREZA ARAUJO MESSIAS, em juízo afirmou que não possui conhecimento sobre envolvimento de Pedro com os outros acusados, e que não conhece os acusados.

A testemunha SIMONE ANDRADE DA SILVA RIBEIRO, em juízo afirmou que é companheira do acusado Pedro Henrique de Oliveira, bem como não possui conhecimento acerca de seu envolvimento para a prática de crimes.

LUCIA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA, genitora do acusado Pedro Henrique de Oliveira, afirmou que não possui conhecimento da participação de seu filho para a prática do delito, bem como se possuía amizade com os outros denunciados.

JOENNER KLEBERLIMA REIS afirmou que reside no Distrito de Coqueiral, bem como por diversas vezes viu os denunciados e o adolescente Thiago Henrique, vulgo “Pajé”, frequentando os comércios da vila, e que com relação aos fatos, ouviu diversos comentários sobre a prática de diversos roubos em fazendas na zona rural envolvendo o nome dos acusados, contudo não possui conhecimento sobre os fatos e não se relacionava com os acusados.

JOÃO BATISTA LINO BEZERRA afirmou que reside há 30 (trinta) anos no Distrito de Coqueiral, além de conhecer os acusados Eduardo Henrique Martins dos Anjos, Kaio Alexandre Souza Fontoura da Silva, Sheila Rodrigues de Lara, não possuindo informações acerca da participação dos acusados na prática do delito.

DIOVANE DA SILVA RODRIGUES afirmou que reside no Distrito de Coqueiral, conhecendo o acusado
Luann

Felipp
Souza há aproximadamente 15 (quinze) anos, frequentando a mesma oficina todos os dias, além de partilharem lanches da tarde juntos, e não tem conhecimento sobre envolvimento na prática do delito.

ODAIR SOUZA DE OLIVEIRA, afirmou que conhece o acusado
Luann

Felipp
Souza há 8 (oito) anos, e não tem conhecimento acerca do seu envolvimento com a prática delituosa.

VANDEIR SANTOS DE AMORIN afirmou que reside no Distrito de Coqueiral e não tem conhecimento sobre envolvimento na prática do crime.

LUYANE ANDRESSA MENDES MARTINS MACHADO,
excompanheira
do acusado Kaio Alexandre Souza Fontoura da Silva, ao ser ouvida em juízo afirmou que na época dos fatos estava residindo na chácara do Mateus Lousada Batalha dos Santos, no Distrito de Coqueiral, bem como Kaio utilizava e recarregava a tornozeleira eletrônica.

ERICO GEANS LOUZADA REIS, em juízo afirmou que é primo do acusado Mateus Lousada Batalha dos Santos, e que ele tem uma chácara no Distrito de Coqueiral.

Em juízo, o acusado BRUNO LOPES DE SOUZA, negou os fatos contidos na exordial acusatória, contudo, não soube esclarecer sobre as informações constantes dos fatos narrados no Relatório Policial n. 73/2021.

A acusada SHEILA RODRIGUES DE LARA, em juízo negou o envolvimento com a prática delituosa narrada na denúncia, bem como manifestou o desejo de se manter em silêncio quanto às perguntas que poderiam ser formuladas.

Em juízo o acusado LUANN FELIPP SOUZA, afirmou que não conhece os outros acusados, negando os fatos narrados na denúncia.

O acusado EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia.

O acusado KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA negou os fatos contidos na denúncia.

O acusado, em juízo MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS negou os fatos narrados na inicial, afirmando que com relação às armas, afirmou que são relacionadas a grupos WhatsApp, e que após busca e apreensão em sua residência, foi apreendida arma de fogo de calibre .38 e
maconha para consumo pessoal.

Na mesma oportunidade afirmou que o acusado Bruno Lopes de Souza era seu funcionário e residia em seu sítio, afirmando que já conhecia Kaio Alexandre Souza Fontoura da Silva e outros acusados, porque todos residiam no Distrito de Coqueiral.

O acusado PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, em juízo afirmou que não conhecia os outros acusados, além de não residir no Distrito de Coqueiral, negando os fatos contidos na denúncia. Analisando as provas produzidas nos presentes autos, observo que existem fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva.

A vítima PAULO MIGUEL ZAPELON afirmou que é proprietário da Fazenda São Cristóvão, e que no dia 10 de fevereiro de 2021 foi vítima de roubo, praticada por 5 (cinco) pessoas, todas encapuzadas, não demonstrando clareza em reconhecerem os corréus.

A vítima CLEONICE MONTANUCCI afirmou que foi vítima de roubo na propriedade onde reside com seus pais idosos, e a estrutura física dos criminosos era semelhante, além de proferirem muitas gírias, típico de pessoas jovens, o que não restou clara ser os acusados relacionados na denúncia.

A vítima FELIX ANTONIO SOUPINSKI afirmou que os acusados trajavam camisas de manga longa, mascarás e bonés, além da estrutura física e palavreados indicarem se
tratarem
de criminosos com pouca idade, o que não são elementos suficientes para embasar um decreto condenatório, tratando de meras suposições.

Não obstante os investigadores de polícia tenham confirmado em Juízo as informações constantes nos relatórios policiais/investigativos, e apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, as declarações prestadas neste processo não são firmes, incontroversas e livre de dúvida para sustentar a condenação, pois a prova baseada nestes depoimentos é frágil, sobretudo quanto à autoria.

Existe uma probabilidade de que os fatos ocorreram como narrado na denúncia oferecida pelo Ministério Público, todavia, no processo criminal deve ser cabalmente provado sem sombra de dúvidas, mas os fatos necessitam ser esclarecidos em todos os seus detalhes e circunstâncias.

Não há, pois, como acolher as alegações do representante do Ministério Público e não há como duvidar das declarações prestadas pelas vítimas; meros indícios não comprovados por provas diretas são insuficientes para firmar um decreto condenatório, que deve alicerçar-se em provas estremes de dúvidas que incriminem os réus.

Ainda que o crime se caracterize como clandestino, ou seja, sem testemunhas presenciais, deve-se observar a coerência da versão fornecida pelas vítimas frente às demais provas.

Diante disso, examinando os elementos de prova dispostos nos autos, constato que tais fatos não demonstraram de maneira clara e evidente que a prática do crime descrito na denúncia foi
realizado
pelos acusados, estando a autoria delitiva quanto à suas
pessoas eivada
de dúvidas de modo que tal situação reputo extremamente precária para a prolação de uma sentença condenatória.

Em suma, a autoria delitiva necessária para configuração do delito está manifestamente duvidosa, devendo se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido:

[...].

Entendo, portanto, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a autoria delitiva apontada aos acusados, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio in dúbio pro reo, para absolver os acusados BRUNO LOPES DE SOUZA, vulgo “BRUNO DA COQUEIRAL”, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, vulgo “GAUCHINHO ou KAMIKASE”, KAIO ALEXANDRE SOUZA
FONTOURA DA SILVA, LUANN FELIPP SOUZA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo “CABELO” e SHEILA RODRIGUES DE LARA – CPP, art. 381, I -, da prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 288, parágrafo único, do CP.

Assim, a absolvição dos réus em relação aos crimes previstos nesses também é a medida adequada.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor BRUNO LOPES DE SOUZA, vulgo “BRUNO DA COQUEIRAL”, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, vulgo “GAUCHINHO ou KAMIKASE”, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, LUANN FELIPP SOUZA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo “CABELO” e SHEILA RODRIGUES DE LARA.
[...]
.

(ID

178322501)

O
crime de associação criminosa armada, previsto art. 288, parágrafo único, do Código Penal, pelo qual os apelados foram denunciados, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

A propósito, sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

No entanto, d
a prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes
, por parte dos apelados
.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre os apelados, com uma divisão de tarefas na prática de praticar crimes patrimoniais, não há provas seguras
de que todos
eles
ou alguns deles tenham se juntado para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.

Com efeito,
extrai-se da exordial acusatória que o
Ministério Público
imputa
aos apelados
a
prática do crime de associação criminosa armada, previsto art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, sustentando que
eles
teriam se reunidos com a finalidade de praticar crimes de roubo na região de Rosário Oeste e Nobres apontando quatro ações penas nas quais foram denunciados pela prática do crime de roubo em fazendas/sítios, sustentando que
os
referidos delitos teriam sido perpetrados com o mesmo
modus operandi
.

Todavia, é imperioso assenta
r
que
alude
ao crime de roubo realizado no sítio Santa Rosa no dia 16 de janeiro de 2021, pelos quais os apelados foram denunciados nos autos da Ação Penal n.
1000336-79.2021.8.11.0030
, o processo teve a sua regular tramitação e no dia 25 de março de 2022 foi prolatada sentença absolutória em
relação
a

todos
, tendo
a
referida
sentença
transitad
a
em julgado no dia
06
de julho de 2022, conforme se constata das informações extraídas do
PJe
de 1º
G
rau.

Da mesma forma, no que diz respeito ao crime de roubo realizado na Estância Barra do
Quebó
, localizada na Gleba Forquilha do Manso, zona rural do
M
unicípio de Rosário Oeste,

por cujo ato
os apelados responderam
na
da Ação Penal n.
1000424-14.2021.8.11.0032
, na qual
o Ministério Público de maneira dúplice também denunciou os apelados pelo mesmo fato criminoso deduzido na ação penal que deu origem a este recurso de apelação criminal
, qual seja, associação criminosa armada, previsto art. 288, parágrafo único, do Código Penal, o Juízo da Vara
Ú
nica da Comarca de Rosário Oeste, após a realização da instrução criminal, prolatou sentença no dia
25
de novembro do
2021
na qual resolveu o mérito da referida ação penal e absolveu
todos
de ambos os fatos criminosos, cuja sentença absolutória também transitou em julgado no dia
07
de dezembro de
2021
, o que p
ô
de ser constatado

na
consulta realizada no
PJe
de 1º
G
rau, o que
confirma
ainda mais
a
fragilidade dos elementos probatórios nos quais o Ministério Público suste
nta a sua tese condenatória
, nestes autos.

No tocante ao roubo a Fazenda Sonho Dourado, realizado no dia 10 fevereiro de 2021,
apurado
nos autos da Ação Penal n.
1000326-35.2021.8.11.0030
, e

roubo na Fazenda Rancho Pé de Serra, realizado no dia 27 de janeiro de 2021, apurado
nos autos da Ação Penal n. 1000323-80.2021.8.11.0030, ambas
as ações
se encontram na fase de alegaç
ões final, não havendo qualquer ato decisório que afirme que os apelados tenham efetivamente participado de aludidos crimes.

M
algrado o investigador
da
Polícia Judiciária Civil Benedito Ribeiro Traques tenha afirmado em juízo que as investigações teriam apontado que os apelados
seriam da comunidade

agrícola

conhecida como “Coqueiral”
;
e
que após a
apreensão dos

celulares
de algum deles teria sido possível identificar
a partici
pação de todos na negociação dos objetos e defensivos agrícolas
roubadas

das propriedades rurais
e que após a prisão
de todos
não teria havido mais roubos na cidade com o mesmo
modus operandi
,
é imperioso afirmar que em momento algum da instrução criminal
o
Ministério Público
conseguiu
demonstra
r
que os apelados tivessem se associado de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e perma
nência para a prática de crimes.

Entretanto, o
agente policial acima nominado prestou um depoimento judicial contraditório, quando
relat
ou
como
as investigações se desenvolveram
mencionando
, ainda,
que obteve acesso
aos
celulares dos
apelados, contudo, ao ser questionado pela defesa técnica de
Luann

Felipp

para esclarecer
como
teria se dado a
anális
e
cuidadosa
e minuciosa que afirmou ter realizado nos aparelhos telefônicos apreendidos, a testemunha
respondeu de maneira

contraditóri
a

dizendo que não tinha conhecimento e não
sab
ia
informar quais foram as informações

extraídas dos aparelhos

E
m decorrência do fato de Pedro Henrique
frequenta
r
diariamente a casa de sua
mãe
que, por sua vez,
é localizada na frente da Cadeia Pública de

Nobres
e
tem
câmeras de segurança
, a defesa técnica do referido apelado formulou questionamento
ao
referid
o

policial

que
, em resposta,

afirmou saber que
a residência
da mãe de
Pedro
Henrique
se situava na
frente do presí
dio
e que no local havia
câmeras de segurança
, todavia
não foi solicitado pela
Polí
cia
Judiciária
C
ivil as imagens
a fim de

confrontar se
esse
apelado estaria na residência de sua
mãe
no horário do crime
, além de também terem sido ouvidas na fase da ampla defesa e do contraditório inúmeras testemunhas que conhecem os apelados há anos e que sabiam da rotina
de todos
e afirmaram que jamais
tomaram conhecimento de que eles teriam se associado para a prática de
qualquer crime que fosse.

Logo,
n
ão obstante o
citado
investigador de polícia

tenha confirmado em
j
uízo as informações constantes nos relatórios policiais/investigativos, e apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, as declarações prestadas
nestes autos
não são firmes, incontroversas e livre de dúvida para sustentar a condenação, pois a prova baseada nes
s
es depoimentos é frágil, sobretudo quanto à autoria.

Por outro lado, ao revés do afirmado pelo apelante, os apelados negam a prática delitiva; ademais, não foram reconhecidos pelas supostas vítimas, inexistindo, portanto, prova produzida em contraditório judicial que os coloquem na cena dos crimes patrimoniais, cumprindo asseverar, ainda, que alguns deles sequer se conheciam; outros sabiam quem eram os demais de vista e, em relação àqueles que se conheciam, não ficou minimamente demonstrado o animus associativo com caráter duradouro para qualquer finalidade, muito menos para a prática de crimes, ainda que eventualmente um ou outro tenha praticado em concurso de agentes algum crime patrimonial na região de Rosário Oeste e Nobres.

É forçoso reconhecer
,
ainda
,

no que diz respeito ao tema que
,
se
e
xist
isse

a
probabilidade de que os fatos ocorreram como narrado na denúncia
d
o Ministério
Público,
deve
riam

ter sido
provados

induvidosamente
,
porquanto precisam ser
esclarecidos em todos os seus detalhes e circunstâncias.
Todavia, a
versão apresentada pelo
órgão acusador
em relação ao
s
apelado
s

foi fragilizada
pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não há a menor dúvida
de
que
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o
s
apelado
s,
tal como
conclu
iu o

p
rocurador de
j
ustiça
Jorge da Costa Lana
, no parecer que se vê no ID
183603660
,
do qual se destaca esta parte
:

[...]
Inicialmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO imputou aos apelados à prática do crime associação criminosa qualificada pelo emprego de armas de fogo e participação de adolescente em vários crimes patrimoniais realizados na zona rural de Nobre e região.

Assevera o órgão acusatório que, em atuação permanente e estável, os apelados teriam perpetrado os crimes de roubos distribuídos nos processos nº
1000336- 79.2021.8.11.0030
(roubo ao sítio Santa Rosa – dia 16/01/2021); nº
1000326-35.2021.8.11.0030
(roubo a Fazenda Sonho Dourado – dia 10/02/2021); nº
1000326- 35.2021.8.11.0030
(roubo a Fazenda Rancho Pé de Serra – dia 27/01/2021); e
1000424-14.2021.8.11.0032
(tramitação sigilosa).

Observa-se que o título absolutório impugnado pelo órgão acusatório albergou a tese da dúvida da prova produzida, pois, as vítimas dos crimes patrimoniais acima mencionadas, ao serem ouvidas, não trouxeram de forma clara a participação dos réus no crime associativo em liça. Vejamos a fundamentação decisória: “Não obstante os investigadores de polícia tenham confirmado em Juízo as informações constantes nos relatórios policiais/investigativos, e apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, as declarações prestadas neste processo não são firmes, incontroversas e livre de dúvida para sustentar a condenação, pois a prova baseada nestes depoimentos é frágil, sobretudo quanto à autoria. Existe uma probabilidade de que os fatos ocorreram como narrado na denúncia oferecida pelo Ministério Público, todavia, no processo criminal deve ser cabalmente provado sem sombra de dúvidas, mas os fatos necessitam ser esclarecidos em todos os seus detalhes e circunstâncias. Não há, pois, como acolher as alegações do representante do Ministério Público e não há como duvidar das declarações prestadas pelas vítimas; meros indícios não comprovados por provas diretas são insuficientes para firmar um decreto condenatório, que deve alicerçar-se em provas estremes de dúvidas que incriminem os réus. Ainda que o crime se caracterize como clandestino, ou seja, sem testemunhas presenciais, deve-se observar a coerência da versão fornecida pelas vítimas frente às demais provas. Diante disso, examinando os elementos de prova dispostos nos autos, constato que tais fatos não demonstraram de maneira clara e evidente que a prática do crime descrito na denúncia foi realizado pelos acusados, estando a autoria delitiva quanto à suas pessoas eivada de dúvidas de modo que tal situação reputo extremamente precária para a prolação de uma sentença condenatória.”.(sic) É bem verdade que o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Benedito Ribeiro Taques, aponta que todos os réus seriam da comunidade agrícola (Vila) conhecida como “Coqueiral”, e foi verificado, após apreensão dos celulares dos implicados, a participação de todos na negociação das coisas roubadas das propriedades rurais, em especial: defensivos agrícolas. Vejamos: “que foi realizado relatório, e que o grupo atuava tanto em Nobres, quanto em Rosário, que segundo informações, o grupo se localizava em Coqueiral e praticavam delitos nas fazendas da região,
utilizando-se
do mesmo modo operandi; que foi mencionado que um dos integrantes tirou a toca, sendo identificado como Mateus Lousada Batalha dos Santos, e que durante as investigações, ele desapareceu, afirmando que
uma das informações que chegaram era de que uma das armas foi levada para a residência de um deles e já estava sendo comercializada, afirmando que após busca e apreensão na residência de Sheila, localizaram cobertores para ocultar a arma que estava sendo localizada; que mesmo não obtendo êxito na recuperação, tomaram conhecimento de que os acusados atuavam em conjunto, e que tem conhecimento que praticamente todos eles residem no distrito de Coqueiral. Afirmou que após denúncias anônimas e conversas entre os acusados, foi constatado o envolvimento da associação criminosa armada, e que através das informações obtidas nos aparelhos telefônicos apreendidos, foi possível constatar a participação de todos os envolvidos na negociação e comercialização das armas de fogo e defensivos agrícolas, além da participação de um menor de idade, que não foi possível realizar a apreensão; que todos os roubos ocorridos nos municípios de Nobres e Rosário Oeste, foram praticados com o mesmo modus operandi, com a utilização de armas de fogo, toucas, bonés e camisas e manga longa, além de serem praticados com poucos dias de diferença, e que todos os acusados atuavam em conjunto, para a prática de roubos de defensivos agrícolas e na venda de armas de fogo, e que com relação à participação de Mateus, confirmou que foi indicado como um dos integrantes da associação criminosa. Sobre a participação de Pedro, mencionou que foi mencionado em conversar entre Sheila e Bruno Lopes. Pedro possuía conhecimento sobre veneno e possuía apelido de Cabelo. Após a prisão da “quadrilha” não houve mais roubos na cidade com o mesmo modus operandi.
”.(
sic) Todavia, nos autos em apuração, o apelante não logrou êxito na "demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa", urge frisar, sem aqui ingressar no mérito das ações penais citadas e denunciadas como crimes patrimoniais realizados pelos réus, deve-se verificar a possibilidade da existência do concurso eventual de agentes. Ademais, os autos da ação penal nº 1000424-14.2021.8.11.0032, de tramitação sigilosa, também imputa aos réus, a prática de associação criminosa qualificada, em concurso com os crimes de roubo, podendo-se, até se aventar a possibilidade de ocorrência de bis in idem.

Diante de todo exposto, este órgão do Ministério Público, manifesta-se pelo acolhimento das razões da sentença, culminando na absolvição dos apelados diante da ausência de vigor da prova, na forma do art.386, inc. VII, do CPP. II. Da conclusão Diante dos fundamentos acima esposados, manifesta-se este órgão do Ministério Público pelo IMPROVIMENTO do presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão combatida. Cuiabá – MT., (data do protocolo junto ao sistema
PJe
).

JORGE DA COSTA LANA

Procurador de Justiça

[...].

Diante do exposto, impõe-se afirmar que, e
mbora deva ser reconhecida a existência de fortes indícios acerca das autorias delitivas do crime narrado na inicial da acusação, repita-se, mais uma vez remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca das autorias do crime imputado aos
apelados
, impondo-se observar, entretanto, que este
magistrado
chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em
consideração os depoimentos judiciais dos agentes estatais encarregados das primeiras diligências em razão de uma simples negativa em relação à autoria apresentada pelos
apelados
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos citados policiais, elementos probatórios seguros acerca do cometimento dos crimes atribuídos aos apelados.

Nesse contexto, não se pode cogitar na condenação dos
a
p
e
lados com base em meras suposições e probabilidades, devendo prevalecer, portanto, a coerente e sensata concatenação probatória realizada pelo juízo de primeiro grau que concluiu pela inexistência de elementos seguros para comprar
animus
associativo duradouro daqueles.

C
omo é sabido

meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais,
deve ser
asserido
que

um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, a doutrina aplicável à temática também não discrepa
do
entendimento
posto neste voto
, consoante se infere das lições de Guilherme de Souza Nucci abaixo transcritas:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de
inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.

Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Posto isso, em
con
son
ância
com o parecer escrito da lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

inalterada
sentença que absolveu
Bruno Lopes de Souza
, vulgo “Bruno da Coqueiral”,
Eduardo Henrique Martins dos Anjos
,
apelidado de
“Gauchinho ou
Kamikase
”,
Kaio Alexandre Souza Fontoura da Silva
,

Luann

Felipp
Souza
,
Mateus Lousada Batalha dos Santos
,
Pedro Henrique de Oliveira
,
cujo apelido é
“Cabelo” e
Sheila Rodrigues de Lara
da imputação do crime de associação criminosa armada, capitulada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024